Tribunal: TJSP
Processo: 1044825-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO 2a CLASSE – INAPTIDÃO FÍSICA.
Candidato considerado inapto em exame médico – Reprovado sob a justificativa de possuir 3 graus de miopia, quando o edital estabelece limite máximo de 1,5 grau.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – Impetrante que foi excluído em razão de possuir 3 graus

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO 2a CLASSE – INAPTIDÃO FÍSICA.
Candidato considerado inapto em exame médico – Reprovado sob a justificativa de possuir 3 graus de miopia, quando o edital estabelece limite máximo de 1,5 grau.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – Impetrante que foi excluído em razão de possuir 3 graus de Miopia – Edital que estabelece limite de 1,5 grau – Limitação visual presente - Legalidade na eliminação – Edital do concurso que contemplou a circunstâncias da habilitação ao cargo ser condicionada a determinados requisitos, dentre os quais, avaliação médica – Caráter eliminatório, princípio da vinculação do edital.
Candidato que tem o dobro do grau de miopia que é estabelecido no edital como permitido, com prejuízo da própria atividade policial em períodos noturnos e em ambiente de luminosidade reduzida, com risco à incolumidade própria, do cidadão e dos próprios parceiros e no manejo de armas de fogo. A razoabilidade é evidente na discriminação administrativa considerando a especificidade da função policial e militar.
Relatório Médico particular (fls.97), trazido pelo próprio impetrante, que comprova a necessidade de correção visual somente por lentes ou cirurgia para o exercício de atividade física. Hipótese do caso que se diferencia do entendimento do E. STJ de que somente a exigência é injusta e sem razoabilidade, quando ocorre a desnecessidade de tais meios de correção (REsp 945357/DF, Min. Arnaldo Esteves Lima, T5, julg. 11.11.2008, DJe 04.05.2009).
O concurso público é a forma constitucional elegida para se contratar o melhor servidor, que permita o exercício da função pública com mais eficiência (art. 37 da CF), não sendo alternativa de assistência ou benefício social, sem lugar para comiseração ou bondade como critérios extralegais de aprovação, fora do excepcional sistema de cotas de inclusão por cor e pessoas com deficiência. Merece prevalecer o interesse público sobre o individual do candidato.
Sentença concessiva da segurança reformada. Recurso de apelação e reexame necessário providos.